Tribunal: STF
Processo: ARE 1394939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. VINCULAÇÃO DA CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AO REAJUSTE DO FUNCIONALISMO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 13280/2001. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.129.269-4/01. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A LEI 11960/2009 E RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS.VARA ESTATIZADA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. FUNDO PRÓPRIO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS VARAS ESTATIZADAS.AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GARANTIDA PELO ARTIGO 99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS COFRES PÚBLICOS OU DE OBRIGATORIEDADE DO PODER EXECUTIVO NA FORMAÇÃO DO FUNDO. LEI ESTADUAL QUE NÃO PREVÊ ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente